Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603010-81.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Inteiro teor:
14/12/2023
Número: 0603010-81.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 2
Última distribuição : 24/09/2022
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual- ELEIÇÕES 2022- CLAUDIONOR ALVES DE
OLIVEIRA- SOLIDARIEDADE
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 CLAUDIONOR ALVES DE OLIVEIRA
DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADO)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
CLAUDIONOR ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43785815
13/12/2023
17:06
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.993

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603010-81.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
INTERESSADO: ELEICAO 2022 CLAUDIONOR ALVES DE OLIVEIRA DEPUTADO
ESTADUAL
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
REQUERENTE: CLAUDIONOR ALVES DE OLIVEIRA
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATO. ATRASO NA
REMESSA DE RELATÓRIO FINANCEIRO.
CESSÃO DE VEÍCULO SEM PROVA DA
P R O P R I E D A D E . O M I S S Ã O D E
DESPESAS. NOTA FISCAL ELETRÔNICA
ATIVA. GASTO COM NÍTIDO MATIZ
ELEITORAL. INÉRCIA DO PRESTADOR.
GASTOS COM MILITÂNCIA SEM
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS
COMPROBATÓRIOS. LOCAÇÃO DE
VEÍCULO DE PESSOA FÍSICA NÃO
P R O P R I E T Á R I A . G A S T O C O M
IMPULSIONAMENTO SEM PROVA DA
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO
RECOLHIMENTO DO SALDO DO FEFC.
ARRECADAÇÃO SEM EMISSÃO DE
RECIBOS ELEITORAIS. OMISSÕES E
DIVERGÊNCIAS NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL. DESAPROVAÇÃO.
RECOLHIMENTO DE VALORES AO
TESOURO NACIONAL.

1. O atraso no envio dos relatórios
Num. 43785815 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/12/2023 17:06:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121317060595500000042743779
Número do documento: 23121317060595500000042743779
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/12/2023 11:28:12

financeiros de campanha é irregularidade
mas, quando perdura por poucos dias, é
regularizado ainda antes da data das
eleições e se refere a receita oriunda do
partido político, pode ser superado
mediante a aposição de ressalvas, haja
vista não ter aptidão para macular de forma
relevante a transparência das contas
eleitorais. Precedentes.

2. A cessão de veículo por pessoa que não
é a proprietária configura a arrecadação de
receita de origem não identificada,
acarretando a obrigação de recolhimento de
valor equivalente ao Tesouro Nacional.
Precedentes.

3. Detectada nota fiscal emitida contra o
CNPJ da campanha com nítido matiz
eleitoral e que permanece ativa, a mera
alegação de desconhecimento da despesa
não é suficiente para afastar o valor
probante do documento fiscal, em especial
quando o prestador não apresenta
quaisquer elementos aptos a desconstituí-
lo. Precedentes.

4. Comprovada a realização do gasto
eleitoral, a ausência de registro nos extratos
bancários ou de outros elementos pelos
quais se possa aferir que os recursos
necessários para saldar as despesas
transitaram pela conta de campanha
configura a utilização de recursos de origem
não identificada, gerando a obrigatoriedade
de recolhimento de valor equivalente ao
Tesouro Nacional. Precedentes do TSE.

5. O comprovante de pagamento mediante
pix é insuficiente para justificar a realização
de despesas com pessoal, que demanda
muito mais informações, inclusive da
vinculação do serviço prestado com a
campanha. Irregularidade que, sendo
custeada com recursos do FEFC, acarreta a
devolução do valor correspondente ao
Tesouro Nacional.

6. Não se considera suficientemente
comprovada a regularidade do gasto
eleitoral com a locação de veículo de
pessoa física quando o documento
a p r e s e n t a d o n ã o c o n f i r m a a
Num. 43785815 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/12/2023 17:06:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121317060595500000042743779
Número do documento: 23121317060595500000042743779
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/12/2023 11:28:12

correspondência entre o proprietário e o
locador constante do contrato, mormente
quando não há prova de que este possuía
poderes para representar aquele. Em se
tratando de despesa paga com verba
pública do FEFC, caracterizada a
irregularidade, impõe-se a determinação de
devolução ao Te souro Nacional.
Precedentes.

7. Os gastos com impulsionamento são
apenas aquelees efetivamente prestados. O
saldo de créditos constituídos com recursos
do FEFC mas não utilizados deve ser
recolhido ao Tesouro Nacional por ocasião
da prestação de contas. O não recolhimento
oportuno do saldo não utilizado do FEFC
configura irregularidade de natureza grave,
uma vez que se trata de receita pública, não
se justificando a sua apropriação por
terceiros, mesmo que temporária.

8. Em alguns casos, expressamente
previstos, não é obrigatória a emissão de
recibos e a comprovação da doação
estimável entre partidos e candidatos (aqui
entendida como a apresentação de
documentação fiscal idônea), mas o registro
da doação é sempre obrigatório, tanto pelo
doador como pelo donatário. A emissão
extemporânea de recibos eleitorais, após as
eleições e em resposta às diligências, não
sana a irregularidade por não atender aos
requisitos da contemporaneidade e da
ordem cronológica.

9. Despesas que foram descritas nas
contas parciais, denotando que haviam sido
efetivamente contratadas, e que foram
omitidas e/ou reduzidas nas finais, sem
qualquer explicação e tampouco
comprovação pelo prestador, configuram
inconsistência informacional e indícios de
omissão de despesas e de receitas.

10. A omissão de receitas e gastos na
prestação de contas parcial é irregularidade
de natureza grave, por suprimir dos
eleitores informação essencial quanto aos
financiadores da campanha e ao destino
dado pela candidatura aos recursos à sua
disposição, bem como por inviabilizar que a
Justiça Eleitoral e os demais participantes
Num. 43785815 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/12/2023 17:06:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121317060595500000042743779
Número do documento: 23121317060595500000042743779
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/12/2023 11:28:12

do processo eleitoral fiscalizem as contas
ainda antes das eleições. A depender da
sua magnitude, pode conduzir à
desaprovação das contas. Precedentes.

1 1 . C o n t a s d e s a p r o v a d a s , c o m
determinação de recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 12/12/2023

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se da prestação de contas de CLAUDIONOR ALVES DE OLIVEIRA,
candidato ao cargo de DEPUTADO ESTADUAL, relativa às Eleições 2022.

As contas parciais foram apresentadas em 13/09/2022 (id. 43126894); as
finais, em 01/11/2022 (id. 43271625), com o extrato apontando como receitas totais R$
51.550,08, das quais R$ 21.550,08 estimáveis em dinheiro e R$ 30.000,00 financeiras,
estas integralmente do FEFC, e como despesas totais contratadas R$ 29.635,96, com
registro de R$ 364,04 em sobras financeiras.

Publicado em 24/11/2022 o edital previsto no artigo 56, caput, da resolução
TSE nº 23.607/2019 (id. 43445288 e 43445293), não houve impugnação no prazo legal
(id. 43453686).

Submetidas as contas à análise técnica, foram constatadas inconsistências e,
em decorrência, foi emitido Parecer de Diligências (id. 43598039).

Intimado, o requerente peticionou com esclarecimentos e requereu dilação de
prazo para atender às diligências (id. 43605776), o que foi indeferido (id. 43606117).

Extemporaneamente, o prestador apresentou retificação às contas (id.
43608079), sem alteração no extrato quanto aos valores totais envolvidos.

A unidade técnica emitiu, com base nas informações disponíveis, incluída a
retificação extemporânea, Parecer Técnico Conclusivo (id. 43732241) pela desaprovação,
apontando como inconsistências remanescentes as descritas nos seus itens 1.1.1, 5, 6.2,
8, 11.1 e 11.2, referindo ainda a existência de outras falhas nos itens 10.1 e 10.2,
merecedoras de ressalvas.
Num. 43785815 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/12/2023 17:06:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121317060595500000042743779
Número do documento: 23121317060595500000042743779
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/12/2023 11:28:12

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela desaprovação (id.
43739385).

É o relatório.

VOTO

A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao
conferir publicidade aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e
combata o abuso de poder econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de
impugnação do mandato eletivo (parágrafo 10 do artigo 14 da CF).

A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos
públicos e privados utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores –
principais destinatários dessas informações – possam saber exatamente quais são os
principais patrocinadores de uma dada candidatura para, a partir daí, poder inferir quais
interesses representa, bem como se são lícitos ou não e se estão alinhados com seus
anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.

O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da
criação do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo
Partidário ou FP – pelos artigos 38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente
ampliado em anos recentes e que passou a beirar o bilhão de reais, elevou a um novo
patamar de exigência o controle do gasto partidário, inclusive quanto a eventuais
repasses para os seus candidatos.

Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - Fundo Eleitoral ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C
na Lei nº 9.504/97, composto por dotações orçamentárias da União e que alcança cifras
bilionárias, aumentou consideravelmente a responsabilidade de candidatos e partidos
quanto à comprovação do bom uso dessa receita pública, mormente face ao fato de esse
fundo responder, na maioria dos casos, por percentual muito significativo do
financiamento eleitoral.

As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos
acerca da sua movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a
apuração de responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza
penal ou cível, justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.

Para as eleições 2022, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a resolução
TSE nº 23.607/2019, que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência
dominante naquela Corte quanto à prestação de contas eleitorais.

No caso sub judice, tem-se que, submetidas as contas à análise técnica, foi
identificada a existência de inconsistências pela unidade técnica, assim descritas no
parecer conclusivo:
Num. 43785815 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/12/2023 17:06:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121317060595500000042743779
Número do documento: 23121317060595500000042743779
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/12/2023 11:28:12

a) item 1.1.1 do parecer - atraso na remessa de relatório financeiro

Consta do parecer conclusivo:

Intimado, o prestador alegou que não houve prejuízo à fiscalização.

Quanto à matéria, o artigo 47, inciso I, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
estatui que:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim
(Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento
de sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do
recebimento;

Com efeito, o supracitado dispositivo prevê que os relatórios financeiros de
campanha relativos à arrecadação de recursos devem ser enviados à Justiça Eleitoral em
até 72 horas a partir do recebimento. Esses relatórios buscam conferir maior publicidade
e transparência às movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral,
a fim de facilitar a fiscalização dos órgãos competentes e dos próprios cidadãos.

Como se observa dos autos, foi identificada uma doação informada a
destempo, com 01 dia de atraso, no valor de R$ 15.000,00, o que corresponde a 50% do
total de recursos financeiros recebidos pelo prestador durante a campanha.

Assim, em que pese a relevância da quantia e do seu impacto percentual,
mas considerando que a comunicação foi efetivada ainda no dia 19/09/2022, cerca de
duas semanas antes da data do pleito, tal conduta não prejudicou de forma relevante o
conhecimento do eleitor - principal destinatário da informação - acerca do financiamento
da campanha eleitoral.

Portanto, tem-se que não houve prejuízo efetivo ao bem jurídico tutelado pela
Num. 43785815 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/12/2023 17:06:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121317060595500000042743779
Número do documento: 23121317060595500000042743779
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/12/2023 11:28:12

norma - transparência das receitas do candidato, com destaque para a viabilidade da
fiscalização concomitante -, somente remanescendo o não atendimento da norma, o que,
nessa hipótese específica, caracteriza vício de natureza formal, de modo que,
independentemente do impacto percentual, é insuficiente para justificar a desaprovação,
ao menos tomado de forma individual.

Nessa seara, registra-se a evolução da jurisprudência do TSE que, em um
primeiro momento, qualificava o atraso dos relatórios financeiros como mero vício formal
em qualquer caso, passando num segundo momento a dar sinais de que, para eleições
posteriores a 2018, começaria a tratar de forma mais rigorosa a matéria.

No sentido:

(...)
2. Depreende–se do art. 50 da Res.–TSE 23.553 que o atraso na entrega do
relatório financeiro e da prestação de contas parcial ou a sua entrega de
forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos não
ensejam, necessariamente, a desaprovação das contas, mas cabe a análise
de cada caso específico pelo órgão julgador.
3. No julgamento do AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de
Carvalho Neto, DJE de 19.2.2020 (entre outras prestações de contas de
eleição geral oriundas do Tribunal Regional Eleitoral catarinense), esta Corte
Superior decidiu manter a orientação jurisprudencial de pleitos pretéritos para
as Eleições de 2018, em observância à confiança e à segurança jurídica.
4. Assentou–se que "o atraso no envio dos relatórios financeiros (e das
parciais) ou sua entrega com inconsistências não necessariamente conduzirá
à desaprovação das contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a
extensão da falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça
Eleitoral, especificamente no exame final das contas". Tal entendimento vem
sendo reiteradamente aplicado por esta Corte, conforme os seguintes
processos, julgados em 20.2.2020: AgR–AI 0601417–34, rel. Min. Luís
Roberto Barroso; ED–AgR–AI 0601340–25, rel. Min. Tarcisio Vieira de
Carvalho Neto; AgR–AI 0601881–58, rel. Min. Edson Fachin.
5. No citado AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto,
DJE de 19.2.2020 e feitos correlatos julgados na mesma ocasião, o Ministro
Edson Fachin ponderou, em votos–vista proferidos, que é imprescindível
analisar se o atraso no envio das demonstrações parciais de contabilidade de
campanha, ou em relatórios financeiros, não afeta a transparência das
contas, haja vista ser o eleitor o destinatário principal das informações
trazidas nas prestações de contas.
6. Nessa linha, a convergência dos votos também se orientou, com
sinalização a pleitos futuros, no sentido de que o descumprimento dos
comandos normativos quanto às informações sobre receitas e despesas
durante a campanha (relatórios financeiros e prestação parcial) não será
justificado pelo simples argumento de que tais dados foram afinal
contemplados na prestação de contas final, mas serão ponderadas
circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das
contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências legais.
(...) [TSE, AgRg no REspE nº 060138748/PB, rel. Min. Sergio Silveira
Num. 43785815 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/12/2023 17:06:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121317060595500000042743779
Número do documento: 23121317060595500000042743779
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/12/2023 11:28:12

Banhos, DJE 22/06/2020, não destacado no original]

Ainda, esta Corte Regional firmou entendimento, válido para as eleições
2022, que o atraso na comunicação de doação oriunda do partido político não tem aptidão
para conduzir à desaprovação, uma vez que o financiamento partidário às candidaturas é
esperado, não havendo prejuízo à transparência. No sentido:

(...)
1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente,
a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo
órgão julgador.
2. Considerando as peculiaridades do caso, mais especificamente que a
doação informada em atraso é oriunda do mesmo partido da candidata e que
o atraso foi de poucos dias, nota-se que a transparência das contas não foi
afetada e a irregularidade verificada constitui–se apenas em vício de natureza
formal, suprido mediante a aposição de ressalva. Precedente desta Corte.
(...) [TRE-PR, PCE nº 060363093, rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE
28/07/2023]

(...)
1.3. A intempestividade no envio dos relatórios de doações provenientes do
próprio partido do candidato, segundo jurisprudência desta Corte, não enseja,
por si só, a desaprovação das contas, mas mera aposição de ressalvas.
(...) [TRE-PR, PCE nº 060316232, rel. Flavia da Costa Viana, DJE
10/04/2023]

Na esteira desses entendimentos e consideradas as circunstâncias
específicas deste caso concreto - atraso de um dia, receita informada antes do pleito e
oriunda do partido político -, tem-se que é possível aplicar os princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade para que a presente inconsistência possa ser suprida mediante a
aposição de ressalva.

b) item 5 do parecer - recebimento de recursos de origem não identificada

Consta do parecer conclusivo:

Num. 43785815 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/12/2023 17:06:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121317060595500000042743779
Número do documento: 23121317060595500000042743779
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/12/2023 11:28:12

Aqui a irregularidade é manifesta e afronta as seguintes disposições da
Resolução:

Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente
poderão ser realizadas, inclusive pela internet, por meio de:
(...)
II - doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços estimáveis em
dinheiro, com a demonstração de que a doadora ou o doador é proprietária(o)
do bem ou é a(o) responsável direto pela prestação de serviços;
(...)
Art. 58. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro, observado o
disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997 , ou as cessões temporárias
devem ser avaliadas com base nos preços praticados no mercado no
momento de sua realização e comprovadas por:
(...)
II - instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem cedido pela
doadora ou pelo doador, quando se tratar de bens cedidos temporariamente à
candidata ou ao candidato ou ao partido político;
(...)
§ 1º A avaliação do bem ou do serviço doado de que trata o caput deve ser
feita mediante a comprovação dos preços habitualmente praticados pela
doadora ou pelo doador e a sua adequação aos praticados no mercado, com
indicação da fonte de avaliação.
§ 2º Além dos documentos previstos no caput e seus incisos, poderão ser
admitidos outros meios de prova lícitos para a demonstração das doações,
cujo valor probante será aferido na oportunidade do julgamento da prestação
de contas.
[não destacado no original]

Em decorrência, não houve, por parte do prestador, a correta identificação da
doadora ou do doador, que somente pode ser feita pela via documental, o que caracteriza
Num. 43785815 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/12/2023 17:06:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121317060595500000042743779
Número do documento: 23121317060595500000042743779
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/12/2023 11:28:12

essa receita estimável como de origem não identificada, na forma do artigo 32, § 1º, inciso
I, da Resolução, e atrai como consequência a necessidade de recolher valor equivalente
ao Tesouro Nacional.

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por
partidos políticos e candidatas ou candidatos e devem ser transferidos ao
Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).
§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
I - a falta ou a identificação incorreta da doadora ou do doador;
(...)
§ 3º Incidirão atualização monetária e juros moratórios, calculados com base
na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a serem
recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador
até a do efetivo recolhimento, salvo se tiver sido determinado de forma
diversa na decisão judicial.
[não destacado no original]

No mesmo sentido, a uniforme jurisprudência deste Regional, da qual se
colhem os seguintes precedentes, todos das eleições 2022, a título ilustrativo:

(...)
1 – Configura o recebimento de recursos de origem não identificada o registro
de cessão de veículo para a campanha sem a comprovação de que o
cedente é o proprietário do bem, impondo-se a determinação de recolhimento
de valor equivalente ao Tesouro Nacional. Precedentes.
(...) [TRE-PR, PCE nº 060317191, rel. Thiago Paiva dos Santos, DJE
13/07/2023]

(...)
2. Recurso estimável em dinheiro de valor diminuto decorrente de cessão de
veículo sem comprovação de propriedade do bem contemporâneo à
campanha (2021 ou 2022), caracteriza recurso de origem não identificada e
impõe o recolhimento do valor correspondente ao erário. Aplicação dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
(...) [TRE-PR, PCE nº 060353818, rel. Des. Fernando Wolff Bodziak, DJE
26/06/2023]

(...)
4. A ausência dos documentos comprobatórios da doação de recursos
estimáveis em dinheiro, na forma do artigo 58, inciso II, da Resolução TSE n.
23.607/19, caracteriza a utilização de recurso de origem não identificada e
impõe o recolhimento do valor correspondente ao Tesouro Nacional, nos
termos do artigo 32 da Resolução TSE n. 23.607/2019.
(...) [TRE-PR, PCE nº 060315455, rel. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do
Amaral, DJE 02/06/2023]

Tomada de forma isolada, essa irregularidade não é suficiente para acarretar
a desaprovação das contas, uma vez que seu valor absoluto é de R$ 1.000,00, o que
representa 1,94% das receitas totais (R$ 51.550,08), dentro das balizas fixadas pelo TSE
Num. 43785815 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/12/2023 17:06:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121317060595500000042743779
Número do documento: 23121317060595500000042743779
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/12/2023 11:28:12

para fins de aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Todavia, a
análise deve ser feita de forma global, o que se procederá ao final desta fundamentação.

c) item 6.2 do parecer - omissão de despesas identificadas em procedimento
de fiscalização

Consta do parecer conclusivo:

Consultando referida nota fiscal, observa-se que continua ativa na base da
Secretaria da Fazenda do Paraná, apresentando o seguinte teor:

Num. 43785815 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/12/2023 17:06:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121317060595500000042743779
Número do documento: 23121317060595500000042743779
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/12/2023 11:28:12

Como já virou corriqueiro nesses casos, o prestador vem a juízo dizer que
Num. 43785815 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/12/2023 17:06:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121317060595500000042743779
Número do documento: 23121317060595500000042743779
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/12/2023 11:28:12

"desconhece a despesa" (como constou nas notas explicativas da retificação
extemporânea, id. 43608340), sem no entanto adotar qualquer medida concreta para
corroborar a alegação, seja quanto ao cancelamento da nota fiscal, seja quanto à
obtenção de elementos de prova aptos a demonstrar que foi emitida indevidamente.

Essa tese não é crível, seja porque o prestador de serviços possuía as
informações concernentes ao CNPJ do candidato, seja porque foi emitida no dia
29/08/2022, no período crítico das eleições, seja porque o bem adquirido foi descrito
como "gasolina comum" por uma empresa cuja atividade engloba a venda de
combustíveis.

Daí resulta que há prova nos autos de uma despesa com nítido matiz eleitoral
- aquisição de combustíveis - durante a campanha eleitoral, por empresa que atua
especificamente nessa área e que detinha dados relativos à candidatura, não sendo
demonstrado que tenha havido qualquer movimentação do prestador no sentido de obter
o cancelamento da nota fiscal ou mesmo informações quanto a essa empresa, que alega
"desconhecer".

Nesse cenário, sendo incontroverso que a nota fiscal permanece ativa, a
mera alegação de desconhecimento é manifestamente insuficiente para que se considere
inexistente o negócio, face ao disposto nos artigos 59 e 60, caput, da resolução TSE nº
23.607/2019, em especial face à inobservância do procedimento previsto no § 6º do artigo
92 do mesmo diploma, verbis:

Art. 59. O cancelamento de documentos fiscais deve observar o disposto na
legislação tributária, sob pena de ser considerado irregular.
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos
candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a
data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação
da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes
pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
(...)
Art. 92. A Secretaria da Receita Federal do Brasil e as secretarias estaduais e
municipais de Fazenda encaminharão ao Tribunal Superior Eleitoral, pela
internet, arquivo eletrônico contendo as notas fiscais eletrônicas relativas ao
fornecimento de bens e serviços para campanha eleitoral (Lei nº 9.504/1997,
art. 94-A, I) , nos seguintes prazos:
(...)
§ 5º O eventual cancelamento de notas fiscais eletrônicas após sua regular
informação como válidas pelos órgãos fazendários à Justiça Eleitoral,
apresentado por ocasião do cumprimento de diligências determinadas nos
autos de prestação de contas, será objeto de notificação específica à
Fazenda informante, no julgamento das contas, para apuração de suposta
infração fiscal, bem como de encaminhamento ao Ministério Público.
§ 6º Na situação de eventual cancelamento de notas fiscais eletrônicas
após sua regular informação como válidas pelos órgãos fazendários à
Justiça Eleitoral, a prestadora ou o prestador deverá apresentar a
comprovação de cancelamento, junto com esclarecimentos firmados
Num. 43785815 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/12/2023 17:06:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121317060595500000042743779
Número do documento: 23121317060595500000042743779
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/12/2023 11:28:12

pela fornecedora ou pelo fornecedor.
[não destacado no original]

Na mesma linha é a jurisprudência do TSE, da qual se colhe o seguinte
precedente:

AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO
ESTADUAL. ELEIÇÕES 2018. DESAPROVAÇÃO. OMISSÃO DE
DESPESAS. CIRCULARIZAÇÃO. PROCEDIMENTO VÁLIDO. ALEGAÇÃO.
DESCONHECIMENTO. NOTAS FISCAIS. REEXAME. SÚMULA 24/TSE.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
1. Na espécie, o TRE/SP, em aresto unânime, desaprovou o ajuste contábil
do recorrente devido à omissão de despesas relativas a 13 notas fiscais, no
valor total de R$ 10.995,00 (equivalente a 72,15%), aferida mediante
circularização de dados.
2. No recurso especial, infirma–se apenas o procedimento de auditoria
realizado por esta Justiça especializada, ao argumento de que se trata de ato
unilateral, sem a participação do candidato, o que acarretaria suposta
inversão do ônus da prova.
3. O cruzamento de dados constitui mecanismo plenamente válido, apto a
complementar as informações registradas nas contas e encontra previsão no
art. 72, § 2º, da Res.–TSE 23.553/2017. Ademais, assegura–se ao prestador
a oportunidade de se manifestar a respeito das falhas encontradas, em
observância ao contraditório e à ampla defesa.
4. Aliás, conforme já se manifestou esta Corte, o exame das contas
sujeita–se “à verificação das informações declaradas espontaneamente pelo
candidato, bem como daquelas obtidas a partir de procedimentos de auditoria
ordinariamente empregados pela Justiça Eleitoral, em especial análise
documental, exame de registros e cruzamento, além de confirmação de
dados, por meio de procedimento de circularização” (PC 990–94/DF, Rel.
Min. Luís Roberto Barroso, DJE de 30/9/2019).
5. Conclusão acerca do desconhecimento dos gastos esbarra no óbice
da Súmula 24/TSE, pois, nos termos do aresto a quo, elas “foram
emitidas com os dados do prestador de contas, e não há informações
sobre eventual cancelamento”.
6. Recurso especial a que se nega seguimento.
[TSE, AREspE nº 060793498/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJE
09/06/2020, não destacado no original]

Sem a demonstração, por exemplo, de que houve lançamento por equívoco -
o que seria possível mediante a apresentação voluntária de declaração pelo fornecedor,
acompanhada de elementos que esclarecessem as circunstâncias em que emitida a nota
fiscal -, a tese de "desconhecimento" não merece credibilidade. Eventual uso indevido do
CNPJ de campanha por terceiros e prejuízos daí decorrentes, que não foram
demonstrados nestes autos, podem ser discutidos no foro próprio que, certamente, não é
o eleitoral.

Num. 43785815 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/12/2023 17:06:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121317060595500000042743779
Número do documento: 23121317060595500000042743779
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/12/2023 11:28:12

Em face do exposto e para os fins da presente prestação de contas,
considera-se haver nos autos prova da existência da transação comercial e do
pagamento correspondente (nota fiscal ativa e válida), mas não da origem dos recursos
utilizados para sua quitação que, certamente, não foram provenientes das contas oficiais
de campanha, ficando em decorrência enquadrados no conceito de receitas de origem
não identificada, sendo de rigor a determinação de recolhimento de montante equivalente
ao Tesouro Nacional, devidamente corrigido, na forma do artigo 32 da resolução TSE nº
23.607/2019:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados
por partidos políticos e candidatas ou candidatos e devem ser transferidos
ao Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).
§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
(...)
VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas
de que tratam os arts. 8º e 9º desta Resolução;
(...)
§ 2º O comprovante de devolução ou de recolhimento, conforme o caso,
poderá ser apresentado em qualquer fase da prestação de contas ou até 5
(cinco) dias após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas de
campanha, sob pena de encaminhamento dos autos à representação
estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.
§ 3º Incidirão atualização monetária e juros moratórios, calculados com
base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a
serem recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato
gerador até a do efetivo recolhimento, salvo se tiver sido determinado de
forma diversa na decisão judicial.
(...)
§ 7º A devolução ou a determinação de devolução de recursos recebidos de
origem não identificada não impede, se for o caso, a desaprovação das
contas, quando constatado que a candidata ou o candidato se beneficiou,
ainda que temporariamente, dos recursos ilícitos recebidos, assim como a
apuração do fato na forma do art. 30-A da Lei nº 9.504/1997 , do art. 22 da
Lei Complementar nº 64/1990 e do art. 14, § 10, da Constituição da
República.
[não destacado no original]

Apenas para fins de comparação, anota-se que, em situação absolutamente
idêntica (constatação da existência de notas fiscais emitidas contra o CNPJ de
campanha, alegadamente desconhecidas pelo prestador de contas), o TSE, em
recentíssimo julgado, manteve decisão do TRE-DF:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2018.
GOVERNADOR. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. OMISSÃO.
DESPESAS. RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
CONFIGURAÇÃO. RECOLHIMENTO. TESOURO NACIONAL. NEGATIVA
DE PROVIMENTO.
1. No decisum monocrático, negou–se seguimento ao recurso especial para
manter acórdão unânime do TRE/DF, em que se aprovaram com ressalvas as
Num. 43785815 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/12/2023 17:06:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121317060595500000042743779
Número do documento: 23121317060595500000042743779
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/12/2023 11:28:12

contas do agravante, não eleito ao cargo de governador do Distrito Federal
nas Eleições 2018, porém com o recolhimento de R$ 49.525,00 ao erário a
título de recursos de origem não identificada (art. 34 da Res.–TSE
23.553/2017).
2. Rejeita–se o suposto cerceamento de defesa. Segundo o TRE/DF, "ao
requerente foi sim oportunizada a faculdade de se manifestar sobre o cenário
fático de omissão de gastos eleitorais", tendo ele apresentado os
esclarecimentos que entendia cabíveis.
3. O recolhimento de valores ao erário nas hipóteses dos arts. 34 e 82 da
Res.–TSE 23.553/2017 – recursos de fonte vedada, de origem não
identificada e uso indevido de verbas do Fundo Partidário ou do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) – não se aplica de modo
automático quando omitidas despesas no ajuste contábil, estando esta Corte,
porém, adstrita à moldura do aresto regional. Precedentes.
4. No caso, o TRE/DF consignou a omissão de despesas quanto a seis
notas fiscais, no total de R$ 49.525,00, e que não se identificou sua fonte,
assentando ser "ônus do prestador comprovar, documentalmente, a origem
dos recursos utilizados de forma a afastar a caracterização como recurso de
origem não identificada". Ademais, (a) o próprio agravante informou, no
tocante a quatro das notas, desconhecer "a origem de suas emissões";
(b) as notas permanecem hígidas, não tendo havido seu cancelamento
(art. 62 da Res.–TSE 23.557/2017); (c) a Corte a quo teve o cuidado de não
correlacionar de modo automático a omissão de gastos aos recursos de
origem não identificada, inclusive mencionando a jurisprudência acerca do
tema.
5. Conclusão em sentido diverso demandaria reexame de fatos e provas,
providência inviável em sede extraordinária, nos termos da Súmula 24/TSE.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
[TSE, AgInt no REspE nº 060183458/DF, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE
14/03/2023, não destacado no original]

Em outro julgado recente, aquela Corte Superior adotou solução algo distinta,
mas que conduz ao mesmo resultado prático:

(...)
7. Irregularidade: omissão de registro com gastos eleitorais cujos pagamentos
não foram identificados.
7.1. No caso, verificou–se, por meio de convênio entre as secretarias de
Fazenda estaduais e municipais, a emissão de várias notas fiscais, no
período de agosto a outubro de 2018, por pessoas jurídicas que prestaram
serviços ao partido. Todavia, tais despesas não foram registradas e nem
comprovadas pela agremiação, não havendo nos autos extratos bancários, o
registro dos pagamentos e nem a origem dos recursos utilizados.
7.2. Esta Corte Superior, ao analisar essa específica irregularidade, entendeu
que, "configurada a emissão de nota fiscal referente a serviços
prestados [...] sem o correspondente pagamento, deve ser reconhecida
a existência de doação de fonte vedada, nos termos do art. 33, I, da
Res.–TSE 23.553" (PC nº 0601188–43/DF, rel. Min. Sérgio Silveira Banhos,
DJe de 3.2.2022)
Num. 43785815 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/12/2023 17:06:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121317060595500000042743779
Número do documento: 23121317060595500000042743779
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/12/2023 11:28:12

7.3. Ademais, "a ausência de registro de despesas constitui irregularidade
grave apta a macular a confiabilidade das contas" (PCE nº 444–68/DF, rel.
Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de 26.5.2021. No mesmo sentido:
PC nº 0000425–62, de minha relatoria, DJe de 10.11.2021.
(...) [TSE, PC nº 060121356/DF, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE
02/05/2022, não destacado no original]

Anota-se que, seja considerada a falha denotadora de uso de recursos de
origem não identificada ou captação de receitas de fonte vedada - no caso, doação da
pessoa jurídica que emitiu a nota fiscal -, fato é que a solução é a mesma: caracterização
da irregularidade, quebra da confiabilidade dos dados declarados e determinação de
recolhimento de valor equivalente ao Tesouro Nacional.

Sintetizando o contido neste tópico, considera-se que a nota fiscal identificada
em procedimento de fiscalização, mas que não foi declarada pelo prestador, refere-se a
combustíveis adquiridos em prol da campanha, tendo sido quitada com recursos que não
transitaram pela conta bancária oficial e que, por esse motivo, montante equivalente deve
ser recolhido ao Tesouro Nacional.

Registra-se ainda que, dado o valor absoluto envolvido - R$ 50,00 -, bem
como ao minúsculo impacto percentual - 0,17% -, a presente irregularidade pode ser
superada mediante a aposição de ressalvas à aprovação das contas face à incidência dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, nos termos da atual e iterativa
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e também deste Regional. Todavia, a análise
deve ser feita de forma global, o que se procederá ao final desta fundamentação.

d) item 8 do parecer - inconsistências na comprovação de despesas pagas
com FEFC

Consta do parecer conclusivo que, mesmo após a apresentação de
documentos complementares, remanesceram inconsistências quanto à comprovação das
despesas descritas no seguinte quadro:

Especificamente quanto ao gasto com o fornecedor Facebook, a unidade
técnica aprofundou a análise nos seguintes termos:
Num. 43785815 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/12/2023 17:06:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121317060595500000042743779
Número do documento: 23121317060595500000042743779
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/12/2023 11:28:12

Neste tópico há inconsistências de três tipos diferentes, as quais, para melhor
clareza, serão apreciadas em subitens específicos.

d.1 - gastos com militância sem contrato nem documento fiscal ou
equivalente

Com efeito e tal como descrito pela unidade técnica, não há na
documentação apresentada nenhum elemento que corresponda às despesas com
pessoal havidas com ADRYANNA, FERNANDA, FLAMIRA, MARCOS, ROSELI e
VALMIR.

Consultando a documentação comprobatória de despesas (id. 43608134),
identificou-se apenas a existência de dois contratos com pessoas dessa lista, MARCOS e
VALMIR, mas com objeto distinto: locação de veículos, sendo os valores envolvidos
também diferentes. Ainda, no relatório de despesas efetuadas (id. 43608088) constam,
tanto para MARCOS como para VALMIR, dois lançamentos distintos, um relativo à
locação de veículo, outro de contratação para atividades de militância.

No que tange à comprovação de despesas eleitorais e da sua vinculação com
a campanha, encontra-se estabelecido na Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):
(...)
Num. 43785815 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/12/2023 17:06:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121317060595500000042743779
Número do documento: 23121317060595500000042743779
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/12/2023 11:28:12

VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie paga a quem preste
serviço a candidatas ou candidatos e a partidos políticos;
(...)
§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação
integral das pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das
horas trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da
justificativa do preço contratado.
(...)
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos
e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de
emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o)
emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça
Eleitoral poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio
idôneo de prova, inclusive outros documentos, tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social
(GFIP).
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da
legislação aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio
de recibo que contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação
ou prestação, a identificação da destinatária ou do destinatário e da(o)
emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura da
prestadora ou do prestador de serviços.
[não destacado no original]

Como bem claro fica pela leitura desses dispositivos, as despesas devem ser
comprovadas, via de regra, pela apresentação de documento fiscal idôneo, e, quando
dispensada sua emissão pela legislação vigente - ou seja, em casos excepcionais -, por
recibo com informações completas sobre o serviço prestado.

Quanto às supostas despesas com pessoal, não vieram aos autos contratos
e/ou recibos de pagamento com as informações completas relativas à natureza dos
serviços prestados e à sua eventual vinculação com a campanha, de modo que se tem
como injustificados os pagamentos efetuados via pix - ressaltando no ponto que o
comprovante de pagamento é insuficiente para justificar a realização de despesas com
pessoal, que demanda muito mais informações, como descrito nos dispositivos
invocados.

Sintetizando o contido neste tópico, resta configurada irregularidade
concernente à falta de comprovação de despesas realizadas, bem como de sua
vinculação com a campanha, pagas com recursos do FEFC, no importe de R$ 7.066,49,
que correspondem a 23,84% do total de gastos contratados, possuindo aptidão para
conduzir à desaprovação das contas, mesmo tomada de forma isolada.

Num. 43785815 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/12/2023 17:06:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121317060595500000042743779
Número do documento: 23121317060595500000042743779
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/12/2023 11:28:12

Ainda, a situação descrita atrai a disposição contida nos §§ 1º e 2º do artigo
79 da Resolução TSE nº 23.607/2019, verbis:

Art. 79. (...)
§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do
Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) ou a sua utilização indevida, a decisão que julgar as contas
determinará a devolução do valor correspondente ao Tesouro Nacional no
prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena de remessa dos
autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União,
para fins de cobrança.
§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização monetária,
calculados com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública,
sobre os valores a serem recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da
ocorrência do fato gerador até a do efetivo recolhimento, salvo se tiver sido
determinado de forma diversa na decisão judicial.
[não destacado no original]

Portanto, além da configuração da irregularidade, de rigor a determinação de
recolhimento de valor correspondente - R$ 7.066,49 - ao Tesouro Nacional, devidamente
corrigido.

d.2 - locação de veículo de pessoa física não proprietária

Neste tópico, tem-se que o prestador declarou, no relatório de despesas
efetuadas (id. 43608088), ter locado de Marcos Drischel um veículo "S10 prata", placas
AJU0J53, pelo valor de R$ 666,66, tendo efetuado o pagamento mediante pix.

A documentação comprobatória foi juntada no id. 43608121 e é composta
por:

(i) contrato de locação de veículo vigente de 16/08 a 01/10/2022, tendo por
objeto um Chevrolet S10 2001, placas AJU0J53, pelo valor de R$ 1.000,00;

(ii) contrato de cancelamento de locação de veículo firmado no dia
16/09/2022, sendo acordado pagamento parcial do ajuste inicial no importe de R$ 666,66;

(iii) CRLV-e do mesmo veículo, exercício 2021, nele constando como
proprietária Michele Juliana Pastuchen dos Santos; e

(iv) comprovante de pagamento via pix.

Portanto, a prova dos autos é no sentido de que o locador do veículo não era
o seu proprietário, não havendo nenhum elemento que indique se possuía poderes para
locá-lo em nome da proprietária.

No caso, trata-se de locação de veículo efetuada entre pessoas físicas, sem
intermediação de locadora - ou seja, não se trata de locação com empresa que se dedica
profissionalmente a esse tipo de atividade.

Num. 43785815 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/12/2023 17:06:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121317060595500000042743779
Número do documento: 23121317060595500000042743779
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/12/2023 11:28:12

O contrato apresentado (id. 43332794), mais especificamente no § 1º da sua
cláusula primeira, estabelece que o instrumento está acompanhado da prova da
propriedade:

Isso significa que foi ajustado pelas partes a locação com base na declaração
do locador de que era proprietário e que isso estaria comprovado por documento anexo -
sendo que o documento apresentado não corrobora a narrativa.

Nesse cenário, não há como saber se o alegado locador era realmente
proprietário do veículo e, sequer, se possuía poderes para locá-lo e para receber os
alugueres, de modo que, não atendida pelo prestador a diligência destinada a essa
aferição, a irregularidade no gasto é evidente.

No sentido, a atual e iterativa jurisprudência deste Regional, da qual se
colhem:

(...)
2.1. A regularidade dos gastos com locação onerosa de bens está
condicionada à comprovação da propriedade do bem locado. Exceção a essa
exigência ocorre nos casos em que a contratação é realizada com pessoa
jurídica, cuja atividade econômica seja a locação de imóveis. Precedente
desta Corte.
(...) [TRE-PR, PCE nº 060407781, rel. Guilherme Frederico Hernandes Denz,
DJE 18/09/2023]

(...)
1. Não se considera suficientemente comprovado o gasto eleitoral com a
locação de imóvel quando desacompanhado de documento hábil a
demonstrar a correspondência entre a propriedade e o locador constante do
contrato. Em se tratando de despesa paga com verba pública, caracterizada a
irregularidade, impõe–se a determinação de devolução ao Tesouro Nacional.
(...) [TRE-PR, PCE nº 060368896, rel. Thiago Paiva dos Santos, DJE
17/07/2023]

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEM A COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE.
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO FEFC. RECOLHIMENTO DO
MONTANTE AO ERÁRIO. IRREGULARIDADE QUE CORRESPONDE A
3,75% DAS RECEITAS AUFERIDAS DO FEFC. APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA PROPROCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVA.
1. Trata–se de prestação de contas de candidato ao cargo de Deputado
Estadual no pleito de 2022.
Num. 43785815 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/12/2023 17:06:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121317060595500000042743779
Número do documento: 23121317060595500000042743779
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/12/2023 11:28:12

2. A comprovação de gastos eleitorais com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC exige a apresentação de
documentação idônea.
3. O prestador não apresentou comprovação da propriedade do bem imóvel
locado com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha –
FEFC, o que prejudica a confiabilidade das contas.
4. Irregularidade que corresponde 3,76% das receitas auferidas do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, autorizando a aposição de
ressalva ante a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.
5. Por serem irregulares as despesas efetuadas com recursos provenientes
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, o montante de
R$ 3.000,00 deve ser recolhido ao Tesouro Nacional.
6. Contas aprovadas com ressalva.
[TRE-PR, PCE nº 060248332, rel. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do
Amaral, DJE 06/07/2023]

Tratando-se de gasto irregular custeado com recursos públicos, resta
configurado o uso indevido do FEFC e, de consequência, a obrigatoriedade de ser
recolhido valor equivalente, devidamente corrigido, ao Tesouro Nacional, nos precisos
termos do § 1º do artigo 79 da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 79. A aprovação com ressalvas da prestação de contas não obsta que
seja determinada a devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou a
sua transferência para a conta única do Tesouro Nacional, assim como dos
recursos de origem não identificada, na forma prevista nos arts. 31 e 32 desta
Resolução.
§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do
Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) ou a sua utilização indevida, a decisão que julgar as contas
determinará a devolução do valor correspondente ao Tesouro Nacional
no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena de remessa
dos autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da
União, para fins de cobrança.
§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização
monetária, calculados com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda
Pública, sobre os valores a serem recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a
data da ocorrência do fato gerador até a do efetivo recolhimento, salvo se
tiver sido determinado de forma diversa na decisão judicial.
[não destacado no original]

Sintetizando o exposto neste tópico, tem-se por configurada irregularidade
face à utilização indevida de recursos do FEFC para locação de veículo sem
comprovação de propriedade. Irregularidade que remonta a R$ 666,66 e que impacta
2,25% das despesas contratadas. Embora o valor não se enquadre no conceito de
diminuto, o baixo impacto percentual, quando tomado de forma individual, permitiria a
superação mediante a aposição de ressalva, face à incidência dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade. Todavia, há de ser feito o cotejo global, o que se
fará ao final.
Num. 43785815 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/12/2023 17:06:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121317060595500000042743779
Número do documento: 23121317060595500000042743779
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/12/2023 11:28:12

d.3 - gasto com impulsionamento sem comprovação da prestação do
serviço

Neste tópico, a discussão recai sobre a contratação de créditos de
impulsionamento de conteúdo junto ao fornecedor Facebook, por meio de seu
intermediário DLocal Brasil Pagamentos.

Consoante descrito pela unidade técnica, o prestador efetuou um pagamento
ao fornecedor em 27/09/2022, recebeu um crédito do Facebook em 31/10/2022 e houve
outro lançamento a débito em 28/12/2022. Consultando o extrato eletrônico, tem-se os
seguintes lançamentos:

Aparentemente, ante à falta de utilização efetiva dos créditos, eles foram
devolvidos pelo fornecedor ao prestador, que os sacou posteriormente, sem fazer prova
nestes autos de que os recolheu ao Tesouro Nacional.

Quanto à matéria, está disciplinado na Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):
(...)
XII - custos com a criação e a inclusão de páginas na internet e com o
impulsionamento de conteúdos contratados diretamente de provedor da
aplicação de internet com sede e foro no país;
(...)
§ 2º Os gastos de impulsionamento a que se refere o inciso XII deste
artigo são aqueles efetivamente prestados, devendo eventuais créditos
contratados e não utilizados até o final da campanha serem transferidos
como sobras de campanha:
I - ao Tesouro Nacional, na hipótese de pagamento com recursos do
FEFC; e
II - ao partido político, via conta Fundo Partidário ou Outros Recursos, a
depender da origem dos recursos.
(...)
Art. 50. Constituem sobras de campanha:
(...)
§ 5º Os valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)
eventualmente não utilizados não constituem sobras de campanha e devem
ser recolhidos ao Tesouro Nacional integralmente por meio de Guia de
Num. 43785815 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/12/2023 17:06:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121317060595500000042743779
Número do documento: 23121317060595500000042743779
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/12/2023 11:28:12

Recolhimento da União (GRU) no momento da prestação de contas.
[não destacado no original]

Note-se que o não recolhimento oportuno do saldo não utilizado do FEFC
configura irregularidade de natureza grave, uma vez que se trata de receita pública, não
se justificando a sua apropriação por terceiros, mesmo que temporária.

A irregularidade, no caso, corresponde a R$ 1.000,00, valor absoluto que se
enquadra no conceito de diminuto, segundo as balizas fixadas jurisprudencialmente pelo
TSE, de modo que, caso avaliado de forma individual, seria passível de superação
mediante a aposição de ressalva. Todavia, deve ser cotejado com as demais
irregularidades apuradas.

e) item 10.1 do parecer - arrecadação sem emissão de recibos eleitorais

Consta do parecer conclusivo:

Intimado, o prestador limitou-se a emitir recibos eleitorais
extemporaneamente, os quais apresentam o seguinte teor (consulta ao
divulgacandcontas em 29/11/2023, às 12:15 horas):

Nenhum outro elemento esclarecendo as doações foi apresentado.

Nesse cenário, não há elementos mínimos para identificar qual o objeto
efetivo das doações estimáveis para as quais não haviam sido emitidos recibos nem se
as peças publicitárias desenvolvidas eram de propaganda conjunta ou não - sendo certo
que somente o pagamento conjunto foi comprovado.

Quanto à matéria, encontra-se disciplinado na Resolução TSE nº
23.607/2019:

Num. 43785815 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/12/2023 17:06:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121317060595500000042743779
Número do documento: 23121317060595500000042743779
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/12/2023 11:28:12

Art. 7º Deverá ser emitido recibo eleitoral de toda e qualquer arrecadação de
recursos:
I - estimáveis em dinheiro para a campanha eleitoral, inclusive próprios; e
II - por meio da internet (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 4º, III, "b").
(...)
§ 6º É facultativa a emissão do recibo eleitoral previsto no caput nas
seguintes hipóteses:
I - cessão de bens móveis, limitada ao valor de R$4.000,00 (quatro mil reais)
por cedente;
II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatas ou candidatos e partidos
políticos decorrentes do uso comum tanto de sedes quanto de materiais de
propaganda eleitoral, cujo gasto deverá ser registrado na prestação de contas
da(o) responsável pelo pagamento da despesa; e
III - cessão de automóvel de propriedade da candidata ou do candidato, de
cônjuge e de seus parentes até o terceiro grau para seu uso pessoal durante
a campanha.
§ 7º Para os fins do disposto no inciso II do § 6º desta Resolução, considera-
se uso comum:
I - de sede: o compartilhamento de idêntico espaço físico para atividades de
campanha eleitoral, compreendidas a doação estimável referente à locação e
manutenção do espaço físico, excetuada a doação estimável referente às
despesas com pessoal, regulamentada no art. 41 desta norma;
II - de materiais de propaganda eleitoral: a produção conjunta de materiais
publicitários impressos, observado o disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº
9.504/1997.
(...)
Art. 60. (...)
(...)
§ 4º Ficam dispensadas de comprovação na prestação de contas:
I - a cessão de bens móveis, limitada ao valor de R$4.000,00 (quatro mil
reais) por pessoa cedente;
II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatas ou candidatos ou
partidos decorrentes do uso comum tanto de sedes quanto de materiais de
propaganda eleitoral, cujo gasto deverá ser registrado na prestação de contas
da(o) responsável pelo pagamento da despesa.
III - a cessão de automóvel de propriedade da candidata ou do candidato, de
cônjuge e de suas (seus) parentes até o terceiro grau para seu uso pessoal
durante a campanha.
§ 5º A dispensa de comprovação prevista no § 4º não afasta a
obrigatoriedade de serem registrados na prestação de contas os valores das
operações constantes dos incisos I a III do referido parágrafo.
[não destacado no original]

Dessas normas extrai-se que a obrigatoriedade de emissão de recibo eleitoral
é mitigada quando envolve a doação entre candidatos ou candidatos e partidos políticos;
porém, somente nas restritas hipóteses de uso comum de sede ou materiais de
propaganda eleitoral.

Ademais, a faculdade de emissão dos recibos nos casos mencionados não
Num. 43785815 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/12/2023 17:06:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121317060595500000042743779
Número do documento: 23121317060595500000042743779
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/12/2023 11:28:12

dispensa a obrigatoriedade do registro da operação nas prestações de contas dos
doadores e dos beneficiários.

Importante salientar, outrossim, que o artigo 20, inciso II, da mesma
resolução, dispensa do registro como transferência de recursos estimáveis os gastos
partidários com honorários de serviços advocatícios e de contabilidade.

Com isso, seriam dispensáveis os registros relacionados aos serviços de
contabilidade e jurídicos, sendo portanto desarrazoado exigir-se emissão de recibo
nessas hipóteses, de sorte que não subsiste qualquer irregularidade quanto às doações
estimáveis correspondentes.

Por outro lado, à míngua de elementos que demonstrem que o gasto
partidário com publicidade, doado ao candidato, se tratou de uso comum de material de
propaganda, é de rigor a caracterização da irregularidade diante da ausência de emissão
oportuna do recibo eleitoral, realizado somente por ocasião da prestação de contas
retificadora extemporânea, em relação ao gasto no importe de R$ 2.950,81 (edição de
materiais gráficos - fotografia - gestão e distribuição de mídia digital de comunicação e
mar).

Nesse caso, a emissão posterior do recibo eleitoral não sana a irregularidade,
face à expressa previsão do § 4º do artigo 7º da Resolução TSE nº 23.607/2019, que
exige a observância da "ordem cronológica" na emissão dos recibos, bem como que seja
"concomitante" ao recebimento da doação.

Conquanto o valor da irregularidade apurada não possa ser considerado
diminuto em termos absolutos (R$ 2.950,81), percentualmente representa apenas 5,72%
do total de receitas da campanha, o que possibilita a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade a fim de superá-la, sendo suficiente a aposição de
ressalva, no particular, sem olvidar de sua apreciação no contexto geral das contas.

No caso e confessadamente, o prestador recebeu as doações estimáveis
descritas na tabela sem a emissão de recibos eleitorais, o que, no caso específico da
relativa a material de propaganda, configura irregularidade. Instado a justificar a falha,
cometeu outra irregularidade, com a emissão extemporânea dos recibos e fora da ordem
cronológica.

Note-se que a questão é simples, mas ainda gera muita dúvida por parte dos
prestadores de contas: em alguns casos não é obrigatória a emissão de recibos e a
comprovação da doação estimável (aqui entendida como a apresentação de
documentação fiscal idônea), mas o registro da doação é sempre obrigatório, tanto pelo
doador como pelo donatário.

Todavia, a se considerar que, em que pese a plena configuração da omissão
de receitas, que não foi sanada pela parte mesmo quando especificamente instada
mediante a abertura de diligência, a gravidade da irregularidade acabou sendo mitigada
pela prestação de informações pelo doador nas suas contas, viabilizando a fiscalização
por esta Justiça Especializada.

Ainda, a atual e iterativa jurisprudência deste Regional vem afastando a
Num. 43785815 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/12/2023 17:06:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121317060595500000042743779
Número do documento: 23121317060595500000042743779
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/12/2023 11:28:12

desaprovação de contas pelo atraso no envio e/ou pela não apresentação de relatório
financeiros de campanha quando o doador é o partido político, como já indicado no tópico
"a" desta fundamentação, por entender que não há prejuízo à transparência das contas e
à fiscalização concomitante pelos eleitores, uma vez que o financiamento partidário às
candidaturas é algo esperado; se assim o é no que tange a verbas de natureza financeira,
com muito mais razão pode-se aplicar a mesma ratio às receitas estimáveis em dinheiro.

Por esse motivo, no ponto resta somente o desatendimento da norma, o que
caracteriza falha de natureza formal, passível de superação mediante a aposição de
ressalvas.

f) item 10.2 do parecer - omissão de receitas nas contas parciais

Consta do parecer conclusivo:

Trata-se, no caso, de doação oriunda de pessoa física e não do partido
político, de modo que o conhecimento, por parte dos eleitores, só é possível a partir da
declaração do próprio candidato donatário. Com isso, a falta de informação na prestação
parcial configura irregularidade grave, face à violação ao dever de transparência, como
será melhor explicitado na análise do tópico "h" desta fundamentação.

Neste, em que a irregularidade alcança módicos R$ 1.000,00, que
correspondem a 1,94% das receitas totais, seria possível superá-la mediante a aposição
de ressalva, face à incidência dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Todavia, essa avaliação será feita de forma global, ao final.

g) item 11.1 do parecer - divergências entre despesas declaradas na parcial e
na final

Consta do parecer conclusivo:

Num. 43785815 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/12/2023 17:06:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121317060595500000042743779
Número do documento: 23121317060595500000042743779
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/12/2023 11:28:12

Intimado, o prestador alegou que "alguns comprovantes de gastos
demoraram para chegar até o controle central da campanha", o que "foi atualizado e
corrigido na prestação de contas final", o que, na sua ótica, seria suficiente para a
aprovação das contas, invocando precedentes desta Corte nas eleições 2020, 2018 e
2016.

Argumentou ainda que erros corrigidos não seriam justificativa para a
desaprovação das contas, invocando o artigo 76 da Resolução TSE nº 23.607/2019,
referindo que as falhas existentes nas contas constituiriam "pequenos vícios formais e
perfeitamente sanáveis", incidindo no caso os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.

Consultando a documentação apresentada, tem-se as seguintes
constatações:

g.1 - Roseli, Flamira, Adryanna, Fernanda, Marcos e Valmir (atividades
de militância): como visto no tópico "d.1" desta fundamentação, nenhum documento foi
apresentado pelo prestador em relação à contratação dessas pessoas para serviços de
militância. Por esse motivo, houve determinação de devolução ao Tesouro dos valores
efetivamente pagos.

g.2 - Eber e Paulo (atividades de militância): quanto a esses dois
fornecedores também não houve apresentação de quaisquer documentos, mas não há
Num. 43785815 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/12/2023 17:06:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121317060595500000042743779
Número do documento: 23121317060595500000042743779
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/12/2023 11:28:12

registros de pagamentos.

g.3 - Marcos (locação de veículo): como visto no tópico "d.2" desta
fundamentação, houve distrato parcial do contrato inicialmente firmado, estando
justificado o pagamento a menor. Todavia, naquele mesmo tópico, constatou-se que
Marcos não é o proprietário do veículo nem há informações disponíveis quanto a ter
poderes para locá-lo, de modo que foi determinada a devolução de valores ao Tesouro
Nacional.

g.4 - Valmir (locação de veículo): em relação a essa locação, foram
juntados no id. 43608106 o contrato de locação do veículo Renault Megane GT placas
AZI0J17 pelo período de 16/08 a 01/10/2022, pelo valor total de R$ 1.000,00; contrato de
cancelamento de locação de veículo, firmado em 18/09/2022, fixando-se como
remuneração pelos dias já transcorridos R$ 711,11; CRLV digital do veículo, exercício
2022, apontando como proprietário o fornecedor; comprovante de pagamento via pix.

Portanto, nos subitens "g.3" e "g.4" não há qualquer inconsistência a ser
reconhecida neste tópico, pois o prestador lançou na prestação de contas parcial o valor
total do contrato e, posteriormente, ante o seu cumprimento apenas parcial e consoante
distrato formalizado, houve o pagamento apenas do período de vigência.

Diferente é a situação descrita nos subitens "g.1" e "g.2", em que a falta de
elementos não permite aferir o que aconteceu e, sequer, qual era o teor originário dos
contratos, que levou o prestador a registrá-los nas contas parciais.

No caso, despesas que foram lançadas e quantificadas na prestação de
contas parcial - do que se infere que havia, ao menos, a contratação correspondente. O
não lançamento dessas despesas nas contas finais, associado à falta de informação do
que ocorreu, configura inconsistência informacional com indício de omissão de despesas
e, de consequência, das receitas correlatas.

Todavia, na ausência de maiores informações, a mera existência de indícios
de omissão de receitas não é fundamento para a determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro.

Não obstante, plenamente configurada a irregularidade, que corresponde à
soma das diferenças entre os valores previsto na parcial e realizado na final em relação
aos contratos descritos nos subitens "g.1" e "g.2", representados no seguinte quadro:

Com isso, a irregularidade alcança R$ 9.033,51 e impacta 30,48% das
Fornecedor
Parcial (R$) Final (R$) Diferença (R$) Impacto
Roseli Fernandes
2.000,00
844,44
1.155,56
3,90%
Flamira Filipini Zocke
2.000,00
1.333,32
666,68
2,25%
Eber Goulart Valotto
2.100,00
-
2.100,00
7,09%
Adryanna Victoria Zocke Britez
2.000,00
1.333,32
666,68
2,25%
Fernanda Pires Fernandes
2.000,00
799,88
1.200,12
4,05%
Marcos Drischel
2.000,00
1.333,32
666,68
2,25%
Paulo Estevão de Lima
2.000,00
-
2.000,00
6,75%
Valmir José Ferreira
2.000,00
1.422,21
577,79
1,95%

Totais:
9.033,51
30,48%
Num. 43785815 - Pág. 29
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/12/2023 17:06:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121317060595500000042743779
Número do documento: 23121317060595500000042743779
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/12/2023 11:28:12

despesas contratadas, possuindo aptidão para conduzir à desaprovação das contas
mesmo quando tomada individualmente. Registra-se que a fundamentação expendida no
tópico "h" desta fundamentação quanto à apresentação de prestação de contas parcial
com informações incorretas e/ou incompletas é integralmente aplicável aqui.

h) item 11.2 do parecer - omissão de despesas na parcial

Consta do parecer conclusivo:

Intimado, o prestador alegou que "alguns comprovantes de gastos
demoraram para chegar até o controle central da campanha", o que "foi atualizado e
corrigido na prestação de contas final", o que, na sua ótica, seria suficiente para a
aprovação das contas, invocando precedentes desta Corte nas eleições 2020, 2018 e
2016.

Argumentou ainda que erros corrigidos não seriam justificativa para a
desaprovação das contas, invocando o artigo 76 da Resolução TSE nº 23.607/2019,
referindo que as falhas existentes nas contas constituiriam "pequenos vícios formais e
perfeitamente sanáveis", incidindo no caso os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.

Quanto à matéria, dispõe a Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim
(Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
(...)
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por
meio do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano
eleitoral, dela constando o registro da movimentação financeira e/ou
estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de
Num. 43785815 - Pág. 30
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/12/2023 17:06:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121317060595500000042743779
Número do documento: 23121317060595500000042743779
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/12/2023 11:28:13

setembro do mesmo ano.
(...)
§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos
caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a
ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.
[não destacado no original]

Tais comandos normativos buscam dar maior publicidade e transparência às
movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de facilitar a
fiscalização dos órgãos competentes e dos próprios cidadãos.

A fim de manter a segurança jurídica, até o pleito de 2018, o Tribunal
Superior Eleitoral reproduziu o entendimento de que a entrega da prestação de contas
parcial de modo a não corresponder à real movimentação financeira do candidato até
aquele momento poderia ser relevada, caso os valores fossem devidamente declarados
na prestação de contas final.

Todavia, desde 2018 a mesma Corte Superior tem expressado preocupação
com esse entendimento, mormente diante do prejuízo à transparência que acarreta ao
eleitor, principal destinatário dessas informações, e sinalizou pela alteração prospectiva
de sua jurisprudência no sentido de que "o descumprimento dos comandos normativos
quanto às informações sobre as receitas e despesas durante a campanha (relatórios
financeiros e prestação parcial) não será justificado pelo simples argumento de que tais
dados foram contemplados na prestação de contas final, mas serão ponderadas as
circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas, sob pena
de tornar inócuas tais exigências legais" (TSE, AgR no AI nº 060155246/SC, rel. Min.
Sergio Silveira Banhos, DJE 15/04/2020, não destacado no original).

Essa guinada fica mais evidente a partir de julgados posteriores, ainda com
relação ao pleito de 2018, nos quais o Tribunal Superior estabeleceu que "com relação às
eleições antes de 2020, o atraso na apresentação dos relatórios financeiros ou a omissão
de despesas na prestação de contas parcial não ensejam a desaprovação das contas,
tendo em vista que as informações podem ser declaradas na prestação de contas final"
(TSE, PC nº 060121441/DF, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 28/10/2022, não
destacado no original).

Recentemente, em decisão monocrática proferida no REspEl nº 060071541,
que trata justamente da prestação de contas de candidato nas eleições 2020, ficou
consignado que:

(...)
Assim, de acordo com a jurisprudência desta Corte, o atraso, por si só, na
entrega dos relatórios financeiros, não conduziria necessariamente à
desaprovação das contas.
Todavia, o entendimento deste Tribunal acerca da omissão de valores na
prestação de contas parcial, é de que, apenas para as prestações de contas
relativas às eleições anteriores a 2020, tal irregularidade não deve ser
considerada como apta a prejudicar a transparência e a confiabilidade das
Num. 43785815 - Pág. 31
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/12/2023 17:06:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121317060595500000042743779
Número do documento: 23121317060595500000042743779
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/12/2023 11:28:13

contas.
(...)
Assim, na espécie, tendo em vista se tratar de prestação de contas relativas
ao pleito de 2020, na linha da jurisprudência desta Corte, a irregularidade
atinente à omissão de informações em prestações de contas parciais deve
ser considerada grave e suficiente para ensejar, por si só, a desaprovação
das contas.
Desse modo, entendo que a irregularidade deve ser mantida.
(...)
[TSE, REspEl nº 060071541/GO, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, dec.
monocr., DJE 15/06/2022, não destacado no original]

Diante da clara orientação daquela Corte Superior, a partir dos julgamentos
das prestações de contas do pleito de 2020, esta Corte Regional tem entendido que "a
apresentação intempestiva dos relatórios financeiros de campanha, a entrega das contas
parciais com inconsistências, a emissão de recibos eleitorais após a prestação de contas
final e as divergências nos valores das doações estimadas feitas pelo partido político e os
declarados pelos beneficiários, podem ocasionar prejuízos à correta fiscalização e
confiabilidade da prestação, bem como constituir óbice ao acompanhamento da
movimentação financeira pelos eleitores" (TRE-PR, REl nº 060039896, rel. Rodrigo Otavio
Rodrigues Gomes do Amaral, DJE 19/09/2022, não destacado no original).

No mesmo sentido:

(...)
1. O atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de
forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada
caso específico pelo órgão julgador.
2. O descumprimento dos prazos previstos legalmente deve ser justificado,
não se aceitando o simples argumento de que tais dados foram afinal
contemplados na prestação de contas final, devendo ser ponderadas
circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das
contas. Inteligência do artigo 47, § 6º, da Resolução TSE 23.607/2019.
3. No particular, a não apresentação da prestação de contas parcial é
irregularidade grave porque houve o recebimento de doação estimável
anteriormente à data limite para sua apresentação. Não sendo cabível a
justificativa apresentada pela candidata, e tendo em mira que a quantia em
questão corresponde 100% da movimentação financeira da campanha,
trata–se de vício grave que conduz a respectiva desaprovação.
(...)
7. Contas desaprovadas.
[TRE-PR, PCE nº 060406822, rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE
17/08/2023]

(...)
2. A ausência de registro na prestação de contas parcial, de doações e
gastos eleitorais realizados anteriormente à data inicial para entrega da
parcial, e não informados à época, nos termos do art. 47 da Resolução-TSE
Num. 43785815 - Pág. 32
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/12/2023 17:06:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121317060595500000042743779
Número do documento: 23121317060595500000042743779
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/12/2023 11:28:13

nº 23.607/2019, consiste de falha grave que compromete a transparência,
controle e fiscalização das contas, quando atinge-se percentual de
irregularidade de 88,48% em relação ao total de recursos movimentados
durante a campanha.
3. Contas desaprovadas.
[TRE-PR, PCE nº 060229709, rel. Des. Fernando Wolff Bodziak, DJE
16/08/2023]

Portanto, concatenando-se os atuais entendimentos acerca da matéria,
configurada a irregularidade em razão da omissão de receitas e despesas na prestação
de contas parcial, seu impacto deve ser analisado casuisticamente, podendo conduzir à
desaprovação das contas quando verificada a gravidade em razão da extensão da falha,
pelo valor absoluto envolvido ou pelo impacto percentual nas contas. Nesse sentido, não
basta para suprir a irregularidade o lançamento dos dados na prestação de contas
final, mormente porque apresentados apenas após o pleito.

No caso concreto, tem-se que o prestador omitiu no relatório parcial as
informações relativas a despesas que, somadas, alcançam a cifra de R$ 6.394,44 e que
correspondem a 21,57% dos gastos totais contratados.

Importante salientar que as informações aportaram na prestação de contas
somente quando de sua apresentação definitiva, em momento posterior ao pleito,
impossibilitando aos eleitores tomarem conhecimento de parte das despesas de sua
campanha, o que viola o dever de transparência.

Justamente por isso é que não se pode considerar que a falha tenha sido
"corrigida", como pretende a parte, porque a entrega da parcial com informações
incorretas e/ou incompletas, não condizentes com a realidade da campanha, é vício que
não pode ser sanado após as eleições, em especial pela via das contas finais, e não
houve retificação das contas parciais pelo prestador.

Registra-se que os precedentes invocados pela parte são todos inaplicáveis
ao caso concreto. Os das eleições 2016 e 2018, pelos fundamentos já expostos. O
indicado como sendo da eleição 2020, por sua vez, é também das eleições 2018 (tanto é
que foi julgado em 2019), tendo sido apresentada ementa relativa a outro feito. De toda
sorte, o entendimento atual e iterativo desta Corte é no sentido declinado na presente
fundamentação, o que desde logo fica consignado.

Nesse cenário e com esteio nos precedentes anteriormente mencionados, a
omissão de despesas na prestação de contas parcial configura irregularidade, impondo
dificuldades à fiscalização das contas, e, quando atinge percentual significativo das
contas, possui aptidão para conduzir, por si só, à desaprovação.

Irregularidades - análise global

De tudo quanto exposto, tem-se como plenamente configuradas falhas que,
em conjunto, recomendam a desaprovação das contas e a determinação de recolhimento
de valores ao Tesouro Nacional, na forma da tabela seguinte:

Num. 43785815 - Pág. 33
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/12/2023 17:06:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121317060595500000042743779
Número do documento: 23121317060595500000042743779
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/12/2023 11:28:13

Computadas as irregularidades descritas nos itens "b", "c" e "d", que
envolvem falhas graves e que acarretam devolução e/ou recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional, já se alcança o montante de R$ 9.783,15, que correspondem a 1,94%
das receitas totais e 29,64% das despesas contratadas, com a extrapolação das balizas
fixadas pelo TSE para a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
acarretando a desaprovação.

No sentido:

(...)
4. O entendimento perfilhado está em harmonia com a jurisprudência desse Tribunal
Superior no sentido de que "a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade condiciona–se em regra ao preenchimento de três requisitos: a) falhas
que não comprometam a higidez do balanço; b) percentual inferior a 10% ou valor
absoluto irrisório em relação ao total da campanha; c) ausência de má–fé do
Tópico
Natureza
Valor
(R$)
Impacto
Consequência indivi
a
Atraso relatórios financeiros
15.000,00
50% das
receitas
ressalvas, por
peculiaridades do c
concreto
b
Cessão de veículo sem prova da
propriedade pelo cedente - RONI
1.000,00
1,94% das
receitas
irregularidade -
recolhimento R$ 1.00
c
Omissão de despesas e receitas - NFE
50,00
0,17% das
despesas
irregularidade grav
recolhimento R$ 50
d.1
Pagamentos com FEFC sem documentos
comprobatórios
7.066,49
23,84% das
despesas
desaprovação -
recolhimento R$ 7.06
d.2
Locação de veículo sem prova da
propriedade
666,66
2,25% das
despesas
irregularidade grav
recolhimento R$ 666
d.3
Gasto com impulsionamento sem prova da
prestação do serviço e sem recolhimento do
saldo
1.000,00
1,94% das
despesas
irregularidade grav
recolhimento R$ 1.00
e
Arrecadação sem emissão de recibos
eleitorais - emissão extemporânea de
recibos
2.950,81
5,72% das
receitas
ressalvas, por
peculiaridades do c
concreto
f
Omissão de receitas na parcial
1.000,00
1,94%
irregularidade
g
Divergências entre as contas parcial e final
9.033,51
30,48%
desaprovação
h
Omissão de despesas na parcial
6.394,44
21,57%
desaprovação
Num. 43785815 - Pág. 34
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/12/2023 17:06:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121317060595500000042743779
Número do documento: 23121317060595500000042743779
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/12/2023 11:28:13

prestador" (AgR–REspEl nº 121–40/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de
26.4.2021), o que ensejou a aplicação da Súmula nº 30/TSE, também admissível
aos recursos interpostos por afronta à lei (AgR–REspe nº 448–31/PI, Rel. Min.
Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de 10.8.2018).
(...) [TSE, AgRg no AREspEl nº 060026241/SE, rel. Min. Carlos Horbach, DJE
04/08/2022, não destacado no original]

(...)
6. Este Tribunal Superior adota "como balizas, para as prestações de contas de
candidatos, o valor máximo de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez
centavos) como espécie de 'tarifação do princípio da insignificância' como valor
máximo absoluto entendido como diminuto e, ainda que superado o valor de 1.000
UFIRs, é possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade para aquilatar se o valor total das irregularidades não supera 10% do
total da arrecadação ou da despesa, permitindo–se, então, a aprovação das contas
com ressalvas" (AgR–REspEL 0606989–14, rel. Min. Edson Fachin, DJE de
13.8.2020).
(...) [TSE, AgRg no REspEl nº060074538/AL, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE
25/02/2022, não destacado no original]

Ainda a considerar as outras falhas apuradas, em especial as descritas nos
tópicos "f", "g" e "h", pelo seu impacto percentual combinado, e a inércia do prestador em
esclarecer os pontos levantados por ocasião das diligências e tem-se um cenário no qual
a desaprovação das contas é medida de rigor.

CONCLUSÃO

Em decorrência, considerando a extensão das falhas, VOTO no sentido de
DESAPROVAR as contas de Claudionor Alves de Oliveira relativas às eleições 2022.

Ainda, DETERMINO que proceda ao recolhimento de R$ 9.783,15 ao
Tesouro Nacional, devidamente corrigidos, em até cinco dias da data do trânsito em
julgado, independentemente de nova intimação, na forma dos artigos 32, §§ 2º e 3º, e 79,
§§ 1º e 2º, da resolução TSE nº 23.607/2019.

Para evitar discussões futuras, fixam-se como datas de referência para fins
de incidência da atualização monetária, na forma dos artigos 32, § 3º, 50, § 5º, e 79, § 2º,
todos da Resolução TSE nº 23.607/2019, e 39, incisos I, II e III, da Resolução TSE nº
23.709/2023:

i) no tópico "b", a data de arrecadação da receita, qual seja, 06/09/2022;

ii) no tópico "c", a data de emissão da nota fiscal omitida, qual seja,
29/08/2022;

iii) no tópico "d.1", a data de cada pagamento efetuado sem comprovação da
Num. 43785815 - Pág. 35
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/12/2023 17:06:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121317060595500000042743779
Número do documento: 23121317060595500000042743779
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/12/2023 11:28:13

contratação e do vínculo com a campanha, individualmente tomados;

iv) no tópico "d.2", a data de pagamento da locação de veículo, qual seja,
16/09/2022;

v) no tópico "d.3", a data limite para devolução de saldo do FEFC nas
eleições 2022, qual seja, 01/11/2022.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603010-81.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - INTERESSADO: ELEICAO 2022
CLAUDIONOR ALVES DE OLIVEIRA DEPUTADO ESTADUAL - Advogados do INTERESSADO:
VICTOR CIRYLLO ROZATTI - PR108679, ALINE RIBEIRO PEREIRA - PR93129,
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822-A, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A -
REQUERENTE: CLAUDIONOR ALVES DE OLIVEIRA - Advogados do REQUERENTE: VICTOR
CIRYLLO ROZATTI - PR108679, ALINE RIBEIRO PEREIRA - PR93129, HALLEXANDREY
MARX BINCOVSKI - PR75822-A, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 12.12.2023

Num. 43785815 - Pág. 36
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/12/2023 17:06:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121317060595500000042743779
Número do documento: 23121317060595500000042743779
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/12/2023 11:28:13